Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019784-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE:- LOJAS AMERICANAS e B2W COMPANHIA DIGITAL
EMBARGADA:- MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração n. 1019784-31.2021.8.11.0000 opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que, em Ação de Reparação Por Danos Materiais, Morais e Estéticos C/C Obrigação de Fazer, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de causa, bem como a denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti e da Seguradora.
As embargantes alegam obscuridade, visto que há uma perícia na iminência de acontecer e, caso seja provido o Recurso reconhecendo a necessidade das litisdenunciadas integrarem a lide, será necessária a participação delas nesse trabalho, sob pena de se configurar cerceamento de defesa, o que poderá acarretar anulação dos atos processuais, tornando demorada a prestação jurisdicional almejada.
Pugnam pelo provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
As embargantes ingressaram com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Reparação Por Danos Materiais, Morais e Estéticos C/C Obrigação de Fazer, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de causa, bem como a denunciação à lide da Construtora Irmãos Lorenzetti e da Seguradora.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Elas alegam que não ficou clara a questão da ausência de prejuízo, pois há uma perícia que está em via de acontecer, e, se provido o Recurso, as litisdenunciadas deveriam acompanhar esse trabalho.
O argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação.
Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, o que não é o caso.
Ainda que ocorra a perícia, ela será acompanhada dos assistentes litisconsorciais, e caso o Recurso seja provido mérito, nada impede que as partes (litisconsortes) apresentem quesitos adicionais se for o caso.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator